Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006486-60.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO –SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – COBRANÇA - TARIFAÇÃO MÍNIMA – VICIOS NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Revela o mero inconformismo com o resultado do julgamento, quando os Embargantes buscam, por meio dos aclaratórios,

somente reformar questões já discutidas no acórdão recorrido, o que enseja rejeição por se tratar de rediscussão da matéria invocada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta por
Valdecir Lourenço Martins
, em desfavor de
Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR
,
foi, à unanimidade, desprovido, para manter a sentença recorrida, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PROCEDENTE – SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM ADEQUAR O IMÓVEL PARA EFETIVAR A LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO - COBRANÇA DEVIDA A PARTIR DA DISPONBIILIZAÇÃO DO SERVIÇO, AINDA QUE O IMÓVEL NÃO ESTEJA LIGADO À REDE PÚBLICA DE ESGOTO (ARTIGOS 29 E 45 DA LEI No 11.445/07) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando demonstrado à disponibilização de rede pública de esgotamento sanitário, o usuário estará sujeito aos pagamentos previstos na legislação pertinente, sendo-lhe assegurada a cobrança de um valor mínimo de utilização dos serviços, ainda que a sua edificação não esteja conectada à rede pública
, como ocorreu no caso posto (artigo 29 e 45 da Lei no 11.445/07). (id. 208484671).

Valdecir Lourenço Martins
opôs
Embargos de Declaração
, sob o argumento de suposta omissão/contradição no acórdão embargado no que diz respeito à cobrança dos serviços da rede de água e esgoto ser realizada pelo valor da tarifa mínima (art. 45, § 4o, da Lei
no 11.445/2007)
, já que o imóvel ainda não está ligado à rede municipal de captação da rede de esgoto disponibilizada. Além disso, que os extratos apresentados não demonstram que os valores exigidos correspondem a tarifação mínima, o que inclusive inviabilizaria a ação monitória.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes ao julgado embargado, para julgar provido o Recurso de Apelação, como reconhecimento da ilegalidade da cobrança por estimativa de consumo praticada pela autarquia municipal, ora Embargada (id. 209651669).

A Embargada contrarrazoou os aclaratórios, rechaçando as alegações aventadas
(id. 210893187).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima,
Valdecir Lourenço Martins
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida
(id.
208484671
)
.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Valdecir Lourenço Martins
, sustenta omissão/contradição no julgado embargado
quanto à cobrança dos serviços da rede de água e esgoto ser realizada pela tarifa mínima, conforme previsto no art. 45, § 4o, da Lei Federal
no 11.445/2007
, já que o imóvel ainda não está ligado à rede municipal de captação da rede de esgoto disponibilizada.

Não assiste razão ao Embargante.

Como bem delineado na sentença e no acórdão embargado, a legislação determina que incumbe ao proprietário do imóvel proceder a interligação de seu imóvel à rede de esgoto, quando já disponibilizada pela concessionária de serviço público. Além disso, autoriza a cobrança do serviço de coleta de esgoto em locais onde já se encontra disponibilizado.

Infere-se, ainda, que os extratos de débitos apresentados pela autarquia, ora Embargada, que acompanham a petição inicial, revelam a cobrança de valores mensais fixos e relativamente baixos à título de captação da rede de esgoto do imóvel do Embargante (id. 190750329).

Logo, constata-se que o Embargante não fez prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autarquia municipal, ora Embargada.

O
que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão, que lhe é considerada desfavorável. Na verdade, com a interposição dos embargos de declaração pretende-se estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Desse modo, não se verifica os vícios apontados no julgado embargado, que manteve a sentença recorrida.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Valdecir Lourenço Martins
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024